Tribunal: STF
Processo: HC 188239
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jander Viana Frota, advogado, em benefício de José Iran do Nascimento André, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, monocraticamente, conheceu parcialmente do recurso ordinário em Habeas Corpus n. 122.829-CE, a ele negando provimento, em 10.3.2020.
O caso
    2. Em 7.6.2019, o paciente foi condenado pelo delito dos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal, em continuidade delitiva, à pena de oito anos e sete meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo juízo da Décima Vara Criminal de Fortaleza (fl. 9-17, e-doc. 2). Na sentença condenatória, proferida nos autos n. 1008386-60.2000.8.06.0001, foi decretada a prisão preventiva do paciente com os seguintes fundamentos:
    “Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, sendo que sua custódia nada mais é do que o próprio efeito desta decisão condenatória, com listas ao cumprimento da pena imposta, ora, a periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria ação criminosa praticada em face da grande repercussão social de que se reveste o seu comportamento. Não se trata, frise-se, de presumir a  periculosidade do acusado a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, que conforme antes destacado não se admite, pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado (modus operandi). O mesmo apenado possui processo com sentença condenatória, com regime fechado, por crime recente na 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas. Assim, a prisão do réu deve prevalecer, pois associada a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, face a comprovação da existência de crime e da autoria do delito” (fl. 16, e-doc 2).
    3. Contra essa decisão foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará, sendo a ordem denegada em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU A INSTRUÇÃO CRIMINAL SOLTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU AO RÉU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. FATO NOVO. PACIENTE CONDENADO POR OUTRO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. DESCABIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA QUE MITIGA O ALUDIDO PRINCÍPIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Requereu a impetrante, às fls. 01/09, a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente acima epigrafado, alegando, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP, além da ausência de fundamentação idônea na sentença que determinou a referida medida, conforme o art. 387, §1º, do Código Penal Brasileiro, e o direito de recorrer em liberdade. Ademais disso, destacou que a falta de contemporaneidade dos fatos apresentados como motivo para o pleito de decretação da prisão preventiva também impede a aplicação de medida privativa de liberdade, ultima ratio do ordenamento jurídico processual penal, desde o advento da Lei nº 12.403/2011. No presente caso, observa-se que o magistrado sentenciante denegou ao paciente o direito de apelar em liberdade apresentando fundamentação idônea, destacando a comprovação da existência de materialidade e autoria do delito, bem como da periculosidade do paciente na própria ação criminal praticada (modus operandi), além do paciente possuir processo com sentença condenatória, em regime fechado, na 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas desta Comarca-CE, sentença essa por fatos ocorridos em 06 de setembro de 2015, o que considerou a reiteração criminosa como fundamento apto a justificar a decretação da prisão preventiva do paciente, como resguardo a aplicação da lei penal. Verifica-se que existiram fatos novos após a liberdade concedida ao paciente nos autos em análise, de forma que a parte dispositiva da sentença condenatória que decretou a prisão preventiva do acusado e lhe negou o direito de recorrer em liberdade restou idoneamente fundamentada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, estando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, fundamentado no risco de reiteração delitiva do paciente que, mesmo gozando de liberdade provisória, fora condenado por outro delito, dessa vez por tráfico de drogas, sendo razoável, na espécie, a medida constritiva excepcional. Dessa forma, dadas as circunstâncias, é possível vislumbrar a real necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, estando a segregação devidamente fundamentada, face à periculosidade do paciente e risco concreto da reiteração delitiva. Com relação à tese de ofensa ao princípio da contemporaneidade, verifico ter ocorrido reiteração delitiva, conforme processo nº 0058731-22.2015.8.06.0001, em trâmite na 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas, o que indica existir perenidade do paciente na atividade criminosa, a qual autoriza a mitigação do aludido princípio, na trilha de posicionamento adotado recentemente pelo STJ e por este e. Tribunal. Ordem conhecida e denegada.“ (Relator (a): HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 10ª Vara Criminal; Data do julgamento: 17/12/2019; Data de registro: 17/12/2019).
    4. Da denegação da ordem pelo Tribunal de origem foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 122.829 no Superior Tribunal de Justiça, conhecido em parte e ao qual foi negado provimento monocraticamente pelo Ministro Jorge Mussi, em 10.3.2020 (fl. 1-6 do e-doc. 2).
    5. No presente habeas corpus, o impetrante reitera o argumento de ilegalidade da prisão preventiva, por ausência de contemporaneidade do decreto prisional, pois a condenação respeita a fato ocorrido em 8.11.2004 e o paciente respondeu ao processo em liberdade desde 2008.
    Alega que “não se admite que fatos ocorridos anos atrás justifiquem a decretação da prisão preventiva, posto que, como medida cautelar que é, sua natureza jurídica está intimamente ligada ao pressuposto da contemporaneidade”.
    Assevera que a segregação cautelar do paciente está em desacordo com o § 2º do art. 313 e parágrafo único do art. 316, ambos do Código de Processo Penal.
    Invoca o art. 4º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça como justificativa para o relaxamento da prisão e aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “a) conceder, LIMINARMENTE, O DIREITO AO PACIENTE DE APELAR EM LIBERDADE, EXPEDINDO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA;
    b) notificar a autoridade jurisdicional coatora para os fins de prestação de informações;
    c) intimar o representante do Ministério Público para intervir em todos os procedimentos do presente feito;
    d) ao final, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS ratificando os termos da liminar acima requestada.
    Por derradeiro, pugna o Impetrante por ser intimado da data do julgamento, ocasião em que pretende fazer uso da tribuna para fins de sustentação oral.
    Termos em que, pede e espera deferimento.”
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual conhecido em parte e negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 122.829-CE.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Na espécie vertente, a prisão preventiva foi decretada com fundamento nas circunstâncias apresentadas na conduta delitiva, sendo apontada pelo Juízo de primeiro grau a periculosidade concreta do agente evidenciada pelo modus operandi empregado na prática do crime de roubo majorado, e, também, a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, por ter sido o sentenciado condenado por fato posterior, na 2ª Vara de Tráfico de Drogas (fl. 9-27, e-doc. 2).
    9. A decisão monocrática aqui questionada, de lavra do Ministro Jorge Mussi, afastou a tese de constrangimento ilegal nos seguintes termos :
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por JOSÉ IRAN DO NASCIMENTO ANDRE contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou o HC n. 0632302-30.2019.8.06.0000, para manter a custódia cautelar do paciente, decretada na sentença da Ação Penal n. 1008386-2000.8.06.0001, em que foi condenado a 8 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), do delito tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CP.
    Em suas razões (e-STJ fls. 70-81), o recorrente pleiteia a reforma do aresto, em resumo, porque sofreria constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação antecipada, porquanto respondeu a todo o processo em liberdade, tendo a sentença se baseado apenas em seus antecedentes criminais (responde a uma única outra ação penal, cuja condenação ainda não transitou em julgado).
    Aduz que, apesar de o exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP ter sido favorável ao recorrente, o regime prisional foi fixado na modalidade fechada, com amparo em reincidência de processo-crime que não transitou em julgado, o que contraria a Súmula n. 718/STF.
    Requereu, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso para que seja revogada a prisão preventiva, com o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.
    A liminar foi indeferida (e-STJ fl. 90).
    Solicitadas informações, essas foram devidamente prestadas (e-STJ fls. 94-99).
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (e-STJ fls. 104-110).
    É o relatório.
    A defesa alega ocorrência constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva do recorrente, quando da prolação da sentença condenatória, nos termos supramencionados.
    Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, constata-se que a insurgência não merece prosperar, pois, nos termos da jurisprudência vigente neste Sodalício, o fato de o apenado ter respondido ao processo em liberdade não impede o magistrado de, ao proferir a sentença condenatória, decretar a prisão preventiva, quando verificada a existência dos requisitos inseridos nos arts. 312 e 313 do CPP.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes (destaques acrescidos):
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL.NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. IRRELEVÂNCIA. SEGREGAÇÃO QUE SUBSISTE POR OUTROS FUNDAMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    2. No caso dos autos, embora o recorrente tenha respondido à parte do processo em liberdade, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente decretada na sentença que o condenou à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, a qual indeferiu o recurso em liberdade em razão de ter sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, já que o réu possui extensa folha de antecedentes criminais, com registro da prática de crimes patrimoniais, respondendo, inclusive, a processo em que se apura o cometimento de crime idêntico ao dos presentes autos - homicídio qualificado -, no qual já foi pronunciado, o que demonstra risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.
    3. Nos termos do que dispõe o art. 387, § 1º do CPP, o Juiz sentenciante, por ocasião da prolação da sentença condenatória, pode, de forma fundamentada, decretar a prisão preventiva, ainda que o acusado tenha aguardado em liberdade o encerramento da instrução processual, desde que demonstrada a presença dos requisitos exigidos para a segregação antecipada.
    4. Ainda que se reconheça que o Tribunal a quo teria acrescentado fundamento ao decreto prisional exarado em primeiro grau - ao trazer a informação do magistrado de piso de que o recorrente, no curso de outra ação penal em que fora condenado, empreendeu fuga do distrito da culpa -, constata-se que a sua segregação subsiste em razão da necessidade de resguardar a ordem pública para se evitar a contumácia delitiva, motivação que já havia sido utilizada pelo Juízo Singular e que se mostra idônea para justificar a imposição da constrição antecipada.
    Recurso ordinário desprovido.
    (RHC n. 63.961/CE, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/9/2017, DJe 18/9/2017) 
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. ACUSADO QUE RESPONDEU AO PROCESSO SOLTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL A QUO COMPLEMENTAR A MOTIVAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO. PARECER ACOLHIDO.
    1. O fato de o réu ter permanecido em liberdade durante a instrução processual não impede que seja decretada a sua prisão preventiva quando da prolação de sentença condenatória (art. 387, § 1º, do CPP), desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. [...] 4. Recurso em habeas corpus provido para conceder ao recorrente o direito de apelar em liberdade, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas, a critério do Juízo de primeiro grau.
    (RHC n. 86.131/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017) .
    Com efeito, dos elementos colacionados infere-se que o paciente foi condenado, pela prática, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), do delito tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CP, 8 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa.
    Em 27/3/2008, em audiência, o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza acolheu pedido de relaxamento da prisão, tendo determinado a expedição de alvará de soltura do recorrente, que foi expedido em 23/4/2008.
    Em 7/6/2019, na sentença condenatória, foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, "sendo que sua custódia nada mais é do que o próprio efeito desta decisão condenatória, com listas ao cumprimento da pena imposta, ora, a periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria ação criminosa praticada em face da grande repercussão social de que se reveste o seu comportamento. Não se trata, frise-se, de presumir a periculosidade do acusado a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, que conforme antes destacado não se admite, pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado (modus operandi). O mesmo apenado possui processo com sentença condenatória, com regime fechado, por crime recente na 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas. Assim, a prisão do réu deve prevalecer, pois associada a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, face a comprovação da existência de crime e da autoria do delito" (e-STJ fl. 29, destaques acrescidos).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que, entendendo suficiente e fundamentada a decisão de primeiro grau, denegou a ordem para manter a prisão preventiva do paciente e a negativa de apelar em liberdade, sobretudo como forma de garantir a ordem pública, ante a necessidade de evitar a reiteração delitiva, entendendo que "No presente caso, observa-se que o magistrado sentenciante denegou ao paciente o direito de apelar em liberdade apresentando fundamentação idônea, destacando a comprovação da existência de materialidade e autoria do delito, bem como da periculosidade do paciente na própria ação criminal praticada (modus operandi), além do paciente possuir processo com sentença condenatória, em regime fechado, na 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas desta Comarca-CE, sentença essa por fatos ocorridos em 06 de setembro de 2015, o que considerou a reiteração criminosa como fundamento apto a justificar a decretação da prisão preventiva do paciente, como resguardo a aplicação da lei penal" (e-STJ fl. 83).
    O TJCE acrescentou que "existiram fatos novos após a liberdade concedida ao paciente nos autos em análise, de forma que a parte dispositiva da sentença condenatória que decretou a prisão preventiva do acusado e lhe negou o direito de recorrer em liberdade restou idoneamente fundamentada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, estando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, fundamentado no risco de reiteração delitiva do paciente que, mesmo gozando de liberdade provisória, fora condenado por outro delito, dessa vez por tráfico de drogas, sendo razoável, na espécie, a medida constritiva excepcional" (e-STJ fls. 83-84).
    Delineado o contexto fático processual, no que tange à aventada falta de fundamentos da preventiva, forçoso reconhecer que a medida extrema se encontra devidamente embasada no previsto no art. 312 do CPP, mostrando-se necessária, notadamente, para o fim de preservar a ordem pública, vulnerada diante da periculosidade social do agente (modus operandi), bem demonstrada pelo seu histórico criminal.
    Na hipótese, demonstrando não ser neófito em condutas delitivas, circunstância que encerra motivo suficiente para preservar a constrição processual na espécie, pois revela a inclinação do acusado à prática de crimes, concretizando a conclusão pela efetiva periculosidade social do ora recorrente e inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais de igual natureza, afastando o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima.
    Segundo a doutrina de JULIO FABBRINI MIRABETE: "Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida", concluindo que "está ela justificada se o acusado é dotado de periculosidade, na perseverança da prática delituosa, [...]" (Código de Processo Penal interpretado. 11. ed.
    São Paulo: Atlas, 2008. p. 803).
    Vejam-se, nesse sentido (destaques acrescidos):
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RISCO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRIMARIEDADE. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO OBJETIVA DE EVENTUAL REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
    [...] 2. O decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório do paciente nas decisões transcritas, para garantir a ordem pública, notadamente em razão da variedade dos entorpecentes apreendidos (maconha, crack e cocaína), além do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o recorrente responde a outras duas ações penais pela suposta prática de crimes de roubo. Inclusive, o acusado já foi beneficiado com a expedição de alvarás de soltura em outras três oportunidades, sinalizando a propensão do recorrente à contumácia delitiva, fazendo-se necessária a manutenção de sua segregação cautelar.
    3. A prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, considerando que indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração. (STJ. 5ª Turma. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014 (Info 554). STJ. 3ª Seção. RHC 63.855-MG, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/05/2016.)
    [...] 7. Recurso ordinário em Habeas corpus não provido.
    (RHC n. 110.632/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 1º/7/2019) 
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
    1. O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, dispõe que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.
    2. In casu, o Juiz sentenciante fundamentou a prisão do paciente no fato de o crime de tráfico de drogas ter sido praticado próximo a uma faculdade e em razão dos registros processuais anteriores, o que demonstra a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, não havendo, assim, qualquer ilegalidade a ser suprida.
    3. É inviável a análise de uma possível desclassificação da conduta do paciente, por demandar um reexame aprofundado das provas, o que é incompatível com a via eleita.
    4. Ordem denegada.
    (HC n. 492.654/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1°/7/2019) 
    Nesse contexto, demonstrados os pressupostos e os motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal.
    No que tange à ilegalidade na fixação do regime prisional inicial, constata-se que o acórdão do TJCE não tratou do tema, o que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.
    Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a e b, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, conhece-se em parte do recurso ordinário em habeas corpus e, na extensão, nega-se-lhe provimento” (fl. 1-6, e-doc. 2 - grifos do original)).
    10. Caberia ao impetrante, em caso de irresignação quanto à decisão questionada no presente habeas, interpor agravo regimental, levando a discussão à Turma do Superior Tribunal de Justiça, o que não fez, sendo vedada a análise per saltum por este Supremo Tribunal Federal. 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    11. Do teor das decisões emanadas das instâncias antecedentes se extrai que um dos motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva foi a reiteração criminosa do paciente, que, mesmo após em liberdade no curso da ação penal na qual se apurava o delito de roubo majorado, voltou a delinquir, como se tem na sentença de 10.6.2018, pela qual o réu foi condenado pelo crime de tráfico de drogas praticado em 2015 (fl. 18-27, e-doc. 2).
    12. Sem ingressar no mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, verifica-se que a segregação cautelar do paciente assentou-se em elementos supervenientes ao momento em que o réu tinha sido colocado em liberdade, notadamente o risco concreto e objetivo de reiteração delitiva decorrente de fatos e atos judiciais posteriores àquela fase. Assim, a decisão do juízo de primeiro grau harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:
    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico com envolvimento de menores. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal. 3. Alegações: a) de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva; e c) nulidade das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação criminal. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade, concreta, de reiteração delitiva, pois, após, ser colocado em liberdade, o paciente continuou a praticar as mesmas condutas, permanecendo associado e intensificando as ações voltadas para o tráfico. 5. Nulidade das interceptações telefônicas. Dupla supressão de instância. Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, nem pelo STJ. Precedentes. Matéria não conhecida. 6. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem parcialmente conhecida e nesse ponto, denegada.” (HC n. 140.733, Relator o Ministro Gi